Tribunal: TJPA
Processo: 0018140-76.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018140-76.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DE LOURDES FREITAS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL - TR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a pretensão de servidor contratado por prazo determinado, declarando a nulidade do vínculo e reconhecendo o direito ao recebimento de valores alusivos ao FGTS. O ente estatal alegou a incidência da prescrição quinquenal e defendeu a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre os valores do FGTS devidos em razão de contratação temporária nula; (ii) estabelecer qual o índice de correção monetária aplicável à atualização dos valores do FGTS devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação da parte apelada, com duração de mais de 16 anos, não atende aos requisitos constitucionais de excepcionalidade, temporariedade e interesse público exigidos pelo art. 37, IX, da CF/88, sendo considerada nula por desvirtuar a regra do concurso público prevista no art. 37, II, da CF/88, conforme entendimento fixado pelo STF no RE 658.026 (Tema 612).

4.

A nulidade do vínculo não afasta o direito ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese firmada no RE 765.320/MG (Tema 916).

5.

O prazo prescricional para pleitear valores decorrentes da nulidade do contrato é quinquenal, contado retroativamente a partir da data de ajuizamento da ação, conforme fixado pelo STF no ARE 709.212/DF (Tema 608).

6.

A correção monetária dos valores do FGTS deve seguir a Taxa Referencial – TR, conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A contratação precária de servidor por período prolongado e para função de natureza ordinária da Administração configura burla à exigência de concurso público, acarretando a nulidade do vínculo.

2.

A nulidade do contrato não afasta o direito do servidor ao recebimento dos valores referentes ao FGTS.

3.

Incide a prescrição quinquenal sobre os créditos decorrentes de contrato temporário nulo, contada do ajuizamento da ação.

4.

A correção monetária dos valores do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, alterando parcialmente a sentença reconhecendo a incidência da prescrição quinquenal e determinar a utilização da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018140-76.2009.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARIA TEREZA PANTOJA ROCHA

APELADA: MARIA DE LOURDES FREITAS DE SOUZA

ADVOGADOS: JONATAS AUGUSTO PEREIRA KURIBAYASHI (OAB/PA 29.241) e OUTRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a pretensão autoral quanto ao recebimento de valores alusivos ao FGTS, decorrentes de contrato temporário declarado nulo.

O Estado do Pará, ora apelante, arguiu a necessidade de ser aplicada a prescrição quinquenal e que seja aplicada a Taxa Referencial - TR

como índice de correção monetária.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção neste feito, com base na Recomendação nº 34 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, da CR), orientando que as regras que restringem o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas restritivamente. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

Diversamente do que alegou o apelante, não houve mínima comprovação da situação fática excepcional e transitória justificadora da contratação precária da parte apelada. Ademais, a função desempenhada está inserida dentro do chamado serviço ordinário da Administração.

Dessa forma, o período de duração do vínculo precário (01/06/1992 a 16/01/2009) revelou inegável desnaturação de sua precariedade, tornando-o incompatível com a hipótese excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88, acarretando verdadeira burla à regra geral de acesso aos cargos públicos mediante concurso público (art. 37, II, § 2º, da Carta Cidadã), razão pela qual mostra-se incontestável a nulidade do pacto.

Além disso, essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite, de forma residual, o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte
o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal -
ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, tão somente para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal e determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária, todavia, mantendo-se a condenação quanto ao pagamento do FGTS.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2025